Tribunal: TJES
Processo: 0000267-02.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000267-02.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JUVENIL FELIPE e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
PRISÃO MANTIDA EM RELAÇÃO A UM PACIENTE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE CESSAR A ATUAÇÃO DA QUADRILHA.
PACIENTE COM DOENÇA GRAVE. SUBSTIT
UIÇÃO
POR MEDIDAS CAUTELARES.
POSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor dos pacientes Juvenil e Cláudia, eis que presos preventivamente desde 19/02/2025, e denunciados pelos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP), associação criminosa (art. 288, do CP), adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, III, do CP) e favorecimento pessoal (art. 348 do CP), em razão de suposta participação em organização criminosa conhecida como “Gangue da Hilux”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do paciente Juvenil; (ii) analisar a adequação da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em razão do estado de saúde da paciente Cláudia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os autos demonstram a existência de materialidade e indícios de autoria quanto aos crimes imputados a Juvenil, com base em boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos de policiais civis, que apreenderam o veículo Toyota Hilux, subtraído e adulterado, ocultado na propriedade rural em que reside.

Diante da gravidade dos fatos, a alta reprovabilidade da conduta do paciente Juvenil, e havendo indícios suficientes da contumácia delitiva, em razão dos diversos furtos e adulterações de veículos, praticados pela “Gangue da Hilux”, tem-se que é necessária a manutenção da sua segregação cautelar, para cessar a atuação delitiva, uma vez que possui envolvimento em organização criminosa, como forma de garantir a ordem pública, considerando a periculosidade e a influência social do grupo.

A condição de réu primário, residência fixa e exercício de atividade lícita não impedem, por si sós, a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e fundamentos legais.

Em relação à paciente Cláudia, os documentos médicos demonstram enfermidades graves que demandam tratamento contínuo e inviável em ambiente prisional, sendo justificável a substituição da custódia por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO

7.Ordem parcialmente concedida,
para revogar a prisão preventiva da paciente
Cláudia,
com fixação de medidas cautelares, e manter a segregação cautelar do paciente
Juvenil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000267-02.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JUVENIL FELIPE, CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JUVENIL FELIPE e CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS
,
presos desde 19/02/2025, e denunciados pela prática dos crimes de
receptação
(art. 180, caput, do CP),
associação criminosa
(art. 288, do CP),
adulteração de veículo automotor
(art. 311, inc. III, do CP)
e favorecimento pessoal
(art. 34
o
, do CP), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara única de Santa Leopoldina-ES.

Alega o impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar, e que os pacientes são portadores de bons antecedentes.

Argumenta ainda, que a paciente CLAUDIA está com sua saúde fragilizada, em razão de um tumor na hipófise, além de possuir uma doença crônica, denominada linfedema.

Contextualizando
os fatos
narra a denúncia que, os acusados DAVID MANOEL DA SILVA, CLÁUDIA APARECIDA DOS SANTOS, JUVENIL FELIPE e FELIPE DA VITÓRIA se associaram, para prática de crimes, com o fim de subtrair e adulterar veículos para, posteriormente, revendê-los, formando a organização criminosa conhecida com a “
Gangue da Hilux
”.

Narra a peça acusatória que, por meio do cerco eletrônico estadual, apurou-se que o veículo VW GOL, placa JSC1B99, utilizado por FELIPE DA VITÓRIA, então chefe da quadrilha, estava dando cobertura para uma Toyota Hilux, que trafegava com placas adulteradas, pertencente à vítima SIDNEIA CESANA LOBO, e que foi subtraída no bairro Jardim Camburi, em Vitória-ES.

Após investigações, no dia 19 e fevereiro de 2025, policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) foram até uma propriedade na zona rural de Santa Leopoldina, e lograram êxito em localizar o referido veículo Toyota Hilux, que estava na posse dos denunciados JUVENIL e CLÁUDIA, além de apreenderem o automóvel VW GOL, placa GEK9F81, de propriedade do corréu DAVID, que teria sido adquirido de FELIPE.

A denúncia descreve que o paciente JUVENIL é casado com a requerente CLÁUDIA, e tem como atividade profissional a compra e venda veículos, e que ocultou na propriedade rural a Toyota Hilux, produto de crime, a mando de FELIPE, para posterior negociação.

Por fim, a peça acusatória também relata que a “Gangue da Hilux” vinha praticando diversos crimes, sendo que nos dias 19, 20, 23, 25 e 28 de janeiro de 2025 e 05 e 06 de fevereiro de 2025, sete veículos automotores, do modelo Toyota Hilux, foram subtraídos na Grande Vitória-ES, conforme os Boletins unificados de números 56943906, 56955350, 56985908, 57008682, 570377038, 57122996 e 57130796.

Registro
que o pedido liminar foi parcialmente deferido pelo Des. Plantonista Sergio Ricardo de Souza, conforme decisão id 12384735, oportunidade em que revogou a prisão preventiva da paciente CLÁUDIA, e manteve a segregação cautelar de JUVENIL.

F
eitas estas considerações,
no que se refere
ao paciente JUVENIL
, verifico que a decisão combatida aponta a necessidade da sua segregação cautelar, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, eis que presentes indícios de autoria e materialidade.

Em análise aos autos, tenho que está demonstrada a existência de materialidade delitiva, pelo
boletim unificado
(id 12384332),
auto de apreensão
(id 12384332) e
laudo unificado pericial do veículo Toyota Hilux
, atestando a sua adulteração, com o uso de placas clonadas (id 12384332).

Presentes também, indícios de autoria, pelos depoimentos dos policiais civis PATRICK SERRANO DA ALMEIDA e CRISTOVÃO GONÇALVES RIBEIRO (id 12384332), relatando que, após investigações, constataram que uma caminhonete TOYOTA HILUX, que foi subtraída em Jardim Camburi, em Vitória-ES, estava sendo escondida no interior de uma propriedade rural, localizada em Santa Leopoldina-ES, onde residiam os pacientes JUVENIL e CLÁUDIA, a mando do chefe da quadrilha FELIPE.

O paciente JUVENIL, em seu depoimento da fase policial (id 12384332), confirmou que um indivíduo identificado com FELIPE DA VITÓRIA deixou uma Toyota Hilux na propriedade rural em que reside, e que trabalha negociando a compra e venda de carros usados.

Desse modo, diante da gravidade dos fatos, a alta reprovabilidade da conduta do paciente JUVENIL e havendo indícios suficientes da contumácia delitiva, em razão dos diversos furtos e adulterações de veículos, praticados pela “Gangue da Hilux”, tenho que é necessária a manutenção da sua segregação cautelar, para cessar a atuação delitiva, uma vez que possui envolvimento em organização criminosa, como forma de garantir a ordem pública, considerando a periculosidade e a influência social do grupo.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do STJ:

“(...) 3.
Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, a custódia cautelar é legítima quando necessária para garantir a ordem pública, interromper as atividades do grupo criminoso e evitar a reiteração de práticas ilícitas, sendo insuficientes, no caso, as medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 952.856/RS,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 4/2/2025,
DJEN de 13/2/2025.)

No que se refere às alegações de que o paciente JUVENIL é primário, tem residência fixa e possui atividade lícita, cumpre ressaltar que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não tem o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar.

Prosseguindo
,
em relação a paciente CLÁUDIA,
tenho que restou comprovada, pelos documentos e laudos médicos (id 12384331), que é portadora de doença grave, possuindo tumor na hipófise e linfedema, condições que demandam acompanhamento médico contínuo, em razão da possibilidade de recidiva tumoral, acaso interrompido o tratamento.

Outrossim, verifico que as medidas cautelares fixadas na decisão liminar, que revogou a prisão preventiva da paciente, são suficientes para resguardar a ordem pública e assegurar o regular andamento do processo.

Desse modo, devem ser mantidas as seguintes medidas, previstas no art. 319, do CPP:

a) proibição de viagens para fora do território do Espírito Santo, sem prévia autorização do juízo competente;

b) proibição de manter qualquer contato com os demais investigados e testemunhas, com exceção do seu companheiro JUVENIL;

c) recolhimento no sítio indicado como residência da paciente durante o horário noturno, de 20:00h às 06:00h;

d) monitoramento eletrônico.

Destaco
ainda que,
no caso de eventual descumprimento,
poderá o Magistrado
impo
r
outras medidas cautelares ou, ainda, decret
ar novamente a sua
prisão
, nos termos dos artigos 282, § 4º e 316, do CPP.

P
or fim
, em consulta ao sistema PJE-1º Grau, verifico que o processo de origem está com sua tramitação regular, pois a denúncia foi oferecida em 28/02/2025, os acusados apresentaram defesa prévia, estando o feito aguardando a manifestação dos demais corréus.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 12936282),
CONCEDO PARCIALMENTE
A ORDEM,

confirmando a decisão liminar, para revogar a prisão preventiva da paciente CLÁUDIA APARECIDA DOS SANTOS, com fixação de medidas cautelares, e manter a segregação cautelar do paciente JUVENIL FELIPE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator para conceder parcialmente a ordem.